Tribunal: TCU
Processo: 045.755/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Romildo Alcantara de Andrade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 49, 50 e 51) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 52); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 30/9/2010, tendo as contas sido aprovadas em 12/7/2011 (peças 9 e 10), ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 27/4/2017 (peça 32 - Nota Técnica 578/2017 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS, sugerindo o estorno da aprovação da prestação de contas, em função de possíveis irregularidades apontadas por meio de denúncia), portanto, em período superior a 5 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.755/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Romildo Alcantara de Andrade (XXX.356.905-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.